Tribunal: TJES
Processo: 5011334-65.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fundos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011334-65.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: M. J. N. B.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou o fornecimento de tratamento multiprofissional pelo método ABA à infante portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão. O ente recorrente pugna pela inclusão do Município de Colatina no polo passivo, defende a natureza experimental da terapia e requer a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se existe litisconsórcio passivo necessário com o Município de Colatina em demandas de saúde; (ii) estabelecer se o Estado possui o dever de fornecer o tratamento pelo método ABA à menor; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em causas de valor inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade dos entes federados nas demandas de saúde é solidária, permitindo a escolha de qualquer um deles para figurar no polo passivo, conforme o Tema 793 do STF.

4)
O direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível e núcleo essencial do mínimo existencial, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

5)
A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, prevista no inciso III do art. 2º e na alínea b do inciso III do art. 3º da Lei 12.764/2012, assegura atenção integral e atendimento multiprofissional aos diagnosticados.

6)
A eficácia científica da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) goza de reconhecimento pelo Ministério da Saúde na Portaria 324/2016 e pela CONITEC, sendo recomendada para evitar retrocessos cognitivos irreversíveis quando atestada por laudo médico fundamentado.

7)
O redirecionamento do cumprimento da obrigação ou eventual ressarcimento entre os entes deve observar as regras de repartição de competências do SUS, sem prejuízo da prestação imediata ao cidadão.

8)
Nas demandas que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, o que atrai a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, cabendo ao autor a escolha contra quem demandar.

2. O Estado deve fornecer tratamento multiprofissional pelo método ABA quando comprovada a imprescindibilidade por laudo médico e a ineficácia das terapias convencionais.

3. É admitido o direcionamento do cumprimento da obrigação ou ressarcimento financeiro entre os entes federados segundo a competência administrativa do SUS.

4. Os honorários sucumbenciais em ações de saúde são fixados por equidade em razão do valor inestimável da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 12.764/2012, art. 2º, III, e art. 3º, III, "b"; CPC, art. 85, § 8º; Portaria MS 324/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156) e Tema Repetitivo 1.313.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espírito Santo e a ele dar parcial provimento para autorizar eventual ressarcimento junto ao ente municipal e reduzir a verba honorária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a lide versa dever do
Estado
em custear tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor portadora de quadro clínico complexo, incluindo Transtorno do Espectro Autista (TEA), paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão.

A sentença hostilizada conferiu parcial procedência a pretensão, sob o fundamento de que
“o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível e deve ser assegurado à generalidade dos cidadãos, cabendo ao Estado promovê-lo com singular prioridade”.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a competência municipal e o eventual dever de fornecimento do método terapêutico específico.

A esse respeito, sublinhe-se que
Tema 793
do STF
estabelecera ser critério do autor a escolha do ente federativo demandado, não impondo o litisconsórcio passivo necessário:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, nas demandas prestacionais na área de saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente, ou conjuntamente.

Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso, observa-se que os laudos neuropediátricos adunados atestam que a recorrida necessita de intervenção intensiva para evitar retrocessos cognitivos irreversíveis.

A prova documental corrobora a alegação de ineficiência do serviço público, que limita sessões a 30 minutos e mantém a menor em fila de espera.

Com efeito, insere-se o direito à saúde no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

A Lei nº 12.764/12, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
, prevê a atenção integral circunstanciada às necessidades do indivíduo:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

III - a
atenção

integral
às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes;

[...]

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III -
o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o
atendimento multiprofissional
;

O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, tem afirmado que a reserva do possível não pode ser utilizada como escudo para afastar o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, notadamente quando se cuida de direito à vida e à saúde, inseridos no chamado mínimo existencial.

Por meio da
Portaria nº 324/2016
, o Ministério da Saúde aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo,
reconhecendo a eficácia científica da ciência ABA
a ser disponibilizada no Sistema Único de Saúde.

Relativamente ao tratamento não farmacológico, o item 7 do anexo da sobredita norma infralegal
1
dispõe:

“
7.1. Tratamento não Medicamentoso

A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada
. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus modelos conceituais, em comportamental, como no caso da
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA
) ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH), as intervenções muitas vezes se sobrepõem.

Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.

Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado”.

Com vistas a implementar as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, incorporada ao ordenamento pátrio pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde estabeleceu Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista
2
, com o propósito de efetivar atenção integral à Rede SUS (atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (centros-dia, residências inclusivas, Cras e Creas) e de educação.

Assim,
uma vez confirmado o diagnóstico de TEA ou outros transtornos, cabe ao Poder Público elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e promover ações de tratamento, habilitação e reabilitação, com propósito de ganho funcional e de autonomia do indivíduo
.

De acordo com a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 106 (REsp 1657156/RJ), a concessão de medicamentos e procedimentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Na hipótese, é incontroversa a eficácia da psicoterapia ABA, a hipossuficiência da família da menor e o protocolo clínico aprovado pela CONITEC.

Em linha complementar, a terapia ABA, abrangendo as sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia motora pode ser definida como serviço especializado, de
médica
complexidade ambulatorial
, a ser fornecida, portanto, pelo
Estado
, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o
Município de Colatina
para futuro e eventual ressarcimento do ônus financeiro, observadas as regras de competência, custeio e gestão compartilhada (Tema 793 do STF).

A jurisprudência da Corte de Cidadania é firme ao admitir o arbitramento da verba honorária, por equidade, nas demandas prestacionais de saúde em face do Estado, por cuidar de valor inestimável:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica do
Tema Repetitivo 1313,
a saber
:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

Nesse panorama,
os honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade, em R$
5.000,00
, com base na pequena complexidade da causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para autorizar eventual ressarcimento junto ao ente municipal e reduzir o patamar da verba honorária.

É como voto.

1
Disponível em:
https://saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/pcdt/comport_agressivo_transtorno_espectro_autismo/Portaria-324_31_03_2016.pdf

2
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-com-deficiencia/publicacoes/diretrizes-de-atencao-a-reabilitacao-da-pessoa-com-transtornos-do-espectro-do-autismo.pdf/view

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira